Tribunal: STF
Processo: HC 209158
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-13
Data de publicação: 2021-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Trata-se de embargos declaratórios opostos em face de decisão monocrática em que neguei seguimento ao habeas corpus. 



    Sustenta o embargante que a decisão monocrática é omissa, pois ao não ter conhecido o writ, “a questão relacionada ao cabimento de Revisão Criminal para impugnar decisão que determina a aplicação de medida socioeducativa, não foi enfrentada, nem mesmo de ofício.”



    À vista de tais argumentos, pugna “seja sanada a omissão observada, referente ao cabimento ou não de Revisão Criminal para impugnar decisão que determina a aplicação de medida socioeducativa, sendo que, caso Vossa Excelência entenda por cabível, requer-se a reforma do Acórdão proferido, com a concessão da ordem, de ofício, determinando o recebimento da Revisão Criminal pelo Tribunal de Justiça de São Paulo.”



     



    É o relatório. Decido. 



    Registro, inicialmente, que os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, dúvida, contradição ou obscuridade, conforme dispõe os arts. 337 do RISTF e 619 do CPP, o que não ocorre no presente caso. 



    O embargante busca, indevidamente, a rediscussão da matéria, com objetivo de obter excepcionais efeitos infringentes. 



    Nada obstante a irresignação do embargante com o resultado do julgamento, a decisão embargada, deixou claramente consignado que não antevia, no concreto, hipótese de constrangimento ilegal flagrante, hábil a autorizar a concessão da ordem de ofício:



    “2. Análise da possibilidade de concessão da ordem de ofício no caso concreto:



    Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, em que a ilegalidade deve ser cognoscível de plano, sem a necessidade de produção de quaisquer provas ou colheita de informações, o que, no caso concreto, não se verifica.



    Destarte, como não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, não é o caso de concessão da ordem de ofício.”



    Efetivamente, como bem consignou o ato coator no ponto, a imposição de medida socioeducativa de internação foi devidamente motivada, não se cogitando, por isso, na existência de constrangimento ilegal flagrante: 



    “No mais, não há ilegalidade na fixação da internação. A medida socioeducativa tem previsão legal (art. 122, I, do ECA) e o Tribunal demonstrou sua adequação e suficiência ao caso concreto, em face da gravidade do ato infracional praticado com grave ameaça contra pessoa (equivalente a roubo majorado, com emprego de arma de fogo e concurso de agentes) e das condições pessoais desfavoráveis do adolescente. Foi explicada a necessidade da providência extrema, com fins pedagógicos, pois o paciente "abandonou os estudos, faz uso de entorpecentes e etílicos e tem amizades ligadas ao meio marginal" (fl. 41).” (eDOC.14)



    Por fim, a tese do impetrante, de ilegalidade na decisão emanada pelo TJSP por ausência de provas suficientes a demonstrar que teria o paciente incorrido no ato infracional a ele atribuído, não é compatível com a via eligida, pois inviável em sede de habeas corpus, o revolvimento de fatos e provas. 



    Não há, portanto, qualquer omissão ou contradição na decisão embargada, razão pela qual são incabíveis os presentes embargos. Nesse sentido: AI 738.257 ED, Relator Teori Zavascki, DJe 24.02.2016; ARE 960.529 ED, Relator Gilmar Mendes, DJe 08.08.2016; ARE 956.569 ED, Relator Luiz Fux, DJe 03.06.2016; RE 916.492 ED, Relatora Rosa Weber, DJe 07.11.2017; RE 1.023.889 ED, Relator Celso de Mello, DJe 05.06.2017. 



    Ante o exposto, inexistentes os pressupostos de embargabilidade previstos nos arts. 337 do RISTF e 619 do CPP, rejeito os embargos de declaração com fulcro nos arts. 620, § 2º, do CPP e 21, §1º, do RISTF. 



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 13 de dezembro de 2021. 



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente